Tribunal: TJMT
Processo: 1009871-82.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009871-82.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELIZE EBSEN - CPF: 983.015.199-91 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1009871-82.2018.8.11.0015

Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente (s): EVELIZE EBSEN

Recorrido (s): MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI REVOGADA EM 23/11/2012 – AÇÃO PROPOSTA EM 2018 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado aviado pela Autora contra a decisão proferida em sede de sentença que acolheu a impugnação à execução, no ID 117500538.

Em sede de contrarrazões o Município de Sinop pugna pela manutenção da decisão objurgada em sua integralidade

Pois bem. Verificou-se em fase de cumprimento de sentença que
a Lei 1.737 de 23/11/2012 revogou expressamente a Lei 568/99, encerrando o benefício da gratificação de antiguidade e merecimento aqui pleiteada.

Tendo a ação sido proposta em 05/10/2018, mesmo retroagindo cinco anos, ou seja, 05/10/2013, não faz jus ao benefício, justamente pela ausência legislativa válida na época pretendida, bem como, pela prescrição decretada em relação a períodos anteriores já na sentença de origem, sendo o caso de total improcedência do pleito original.

Em que pese as razões recursais do recorrente o adicional de antiguidade e merecimento encontrava-se disciplinado pelas Leis 568/99 e 663/01, já revogadas.

Em recurso a parte alega que não há prescrição eis que se trata de trato sucessivo. No entanto, conforme já narrado, sendo o benefício revogado em 23/11/2012, não há que se falar em qualquer pagamento nos anos posteriores, como requer a Recorrente. Da mesma forma inexiste em se falar em incorporação para o futuro, de onde o benefício não mais existe.

Assim escorreita a sentença que extinguiu a execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO MUNÍCIPIO – EXCLUÍDOS

Em relação aos honorários, em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, excluindo-se de ofício neste momento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

DO ENVIO DO FEITO AO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP –
Com o declínio da competência do TJMT para a TRU, por óbvio, quando do retorno do presente feito à origem, deverá ser encaminhado ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop, para os devidos trâmites de registro e arquivamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022